Tribunal: TJDFT
Processo: 0712134-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712134-08.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: Y. C. M. A. S., A. A. P. D. S., F. C. D. S. APELADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. DESPACHO Intimem-se os apelantes para se manifestar no prazo de cinco (5) dias sobre o atendimento ao ônus de impugnação específica dos fundamentos da sentença estabelecido pelo art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ouça-se a Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, inclusive quanto à necessidade de se atribuir segredo de justiça ao feito, uma vez que o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios participa da ação (id 31297347 e 31297365). Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator